Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. MENOR. GENITORA. AGRESSÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ATO INFRACIONAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. CAUTELAR. COMPETÊNCIA.
1. A controvérsia cinge-se à apreciação do Juízo competente pela eventual aplicação de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei no 11.340/06.
2. Figurando mulher como vítima e sendo a ofensora sua filha, além de configurar a relação familiar e doméstica, há que se considerar também, para a fixação da competência das Varas especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a situação de vulnerabilidade, hipossuficiência ou sujeição da vítima ao agressor, baseadas em motivação de gênero ou que a vulnerabilidade decorra da condição de a vítima ser mulher.
3. Havendo notícia de violência contra a mulher, praticada por agressor menor de idade em desfavor da genitora, cabe a instauração de procedimento para apuração da ocorrência de ato infracional, onde serão apreciadas a materialidade e a autoria dos fatos noticiados, em contexto de violência doméstica e familiar e, uma vez havendo agressor menor, atraída está a competência da Vara da Infância e Juventude para o processamento da futura ação penal principal, bem como das cautelares dela dependentes, entre as quais se insere o pedido de deferimento de medidas protetivas de urgência.
4. No caso concreto, foram noticiados atos delitivos praticados por adolescente de dezesseis anos contra sua mãe, circunscrevendo a apuração à competência da Vara da Infância e Juventude para apreciação e, consequentemente, julgamento da medida cautelar ligada ao processo principal, de medidas protetivas de urgência requeridas.
5. Conflito de jurisdição conhecido, declarado competente o Juízo suscitante.